Tribunal: TCU
Processo: 043.408/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2545/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada por vereadores do Município de Aracatu/BA a respeito de possíveis irregularidades na gestão dos recursos destinados à Prefeitura Municipal daquele ente para enfrentamento da pandemia da covid-19, Considerando que os signatários da peça inicial indicam, de forma genérica, a ocorrência de ilicitudes, sem apontar exatamente quais seriam as irregularidades e sem tampouco especificar quais as verbas provenientes do Ministério da Saúde tiveram sua execução em desconformidade com a lei; Considerando o disposto no art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no sentido de que a representação deve estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; Considerando a aparente intenção dos representantes para que o Tribunal faça auditoria na aplicação dos recursos geridos pela municipalidades, nos anos de 2017 e 2020; Considerando que os vereadores não estão no rol de autoridades legitimadas para solicitar a realização de fiscalização por parte do TCU, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal; e Considerando a competência originária do Ministério da Saúde, por meio do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), para auditar a execução das ações e dos serviços de saúde desenvolvidos no âmbito do SUS, conforme o art. 17, inc. I, do Decreto 8.795/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do expediente encaminhado como representação, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno e no art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação, juntamente da instrução da unidade técnica, aos autores da representação; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 043.408/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Prefeitura Municipal de Aracatu - BA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Diego Ferreira Pimentel (65194/OAB-BA), representando Jose Carlos da Silva Santos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.